Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739390-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON GALENO MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente do pagamento do preparo (ID. Num. 41848158). Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 18:23:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora